Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-44.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701440-44.2025.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOAO BATISTA COELHO DE MORAES RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Portanto, a comprovação da insuficiência de recursos é inerente ao pedido de gratuidade. Assim, faculto ao recorrente a oportunidade de demonstrar suas atuais condições financeiras. Para tanto, deverá apresentar no prazo de 48 (quarenta e oito) horas: a) três últimos contracheques/comprovantes de rendimentos; b) extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses; c) extratos de todos os cartões de crédito de sua titularidade dos últimos três meses. Alternativamente, no mesmo prazo, deverá juntar aos autos a guia e o respectivo comprovante de recolhimento das custas recursais, sob pena de o seu recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95). Brasília, 8 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da 3a Turma Recursal